Tribunal: TJSP
Processo: 1043631-41.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Embargos de declaração assim recebidos. Princípio da Fungibilidade. Julgamento conjunto, nos termos do RITJSP, art. 145 por medida de economia e celeridade processual. Decisão Monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado nas razões de apelação e determinou recolhimento do preparo. Ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência econômica. Recurso que

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Embargos de declaração assim recebidos. Princípio da Fungibilidade. Julgamento conjunto, nos termos do RITJSP, art. 145 por medida de economia e celeridade processual. Decisão Monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado nas razões de apelação e determinou recolhimento do preparo. Ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência econômica. Recurso que não ostenta efeito suspensivo. Inércia das apelantes, embora concedido prazo para tanto. Deserção. Inteligência do CPC, art. 1.007, caput.
AGRAVOS IMPROVIDOS E APELAÇÕES NÃO CONHECIDAS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 1043631-41.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante TRI MEL ENXOVAIS LTDA, são embargados CIELO
S.A., A.M. TAVARES - ROUPAS EPP, CAIO TAVARES EPP, K.
TAVARES ENXOVAIS - EPP e MARLENE ENXOVAIS EIRELLI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
agravos
internos
no
1043631-41.2018.8.26.0100/50000
e
no
1043631-41.2018.8.26.0100/50001, trasladando-se cópia aos autos apensados
(RITJSP, art. 145). Por conseguinte, não se conhece das apelações
interpostas.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1043631-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15772
2
Agravo Interno Cível no 1043631-41.2018.8.26.0100/50000
Agravo Interno Cível no 1043631-41.2018.8.26.0100/50001
Origem: São Paulo - 37a Vara Cível Central
Agravantes: Tri Mel Enxovais Ltda
A. M. Tavares Roupas EPP
Caio Tavares EPP
K. Tavares Enxovais EPP
Marlene Assessoria Empresarial Eireli
Agravado: Cielo S.A.
VOTOS no 15772 e 15778
AGRAVOS INTERNOS. Embargos de declaração assim
recebidos.
Princípio
da
Fungibilidade.
Julgamento
conjunto, nos termos do RITJSP, art. 145 por medida de
economia e celeridade processual. Decisão Monocrática que
indeferiu pedido de justiça gratuita formulado nas razões
de apelação e determinou recolhimento do preparo.
Ausência
de
comprovação
cabal
da
alegada
hipossuficiência econômica. Recurso que não ostenta efeito
suspensivo. Inércia das apelantes, embora concedido prazo
para tanto. Deserção. Inteligência do CPC, art. 1.007,
caput.
AGRAVOS
IMPROVIDOS
E
APELAÇÕES
NÃO
CONHECIDAS.
Trata-se de agravos internos interpostos por Tri Mel
Enxovais Ltda, A. M. Tavares Roupas EPP, Caio Tavares EPP, K.
Tavares Enxovais EPP e Marlene Assessoria Empresarial Eireli, contra
Decisão Monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça, concedendo-lhe
cinco dias para o recolhimento do valor do preparo, sob pena de não
conhecimento e deserção da apelação (CPC, arts. 101, § 2o, e 1.007, caput).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1043631-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15772
3
Pleiteiam reconsideração da decisão, repetindo as
pretéritas alegações, de não disporem de condições financeiras para arcar
com as despesas processuais sem prejuízo da saúde financeira, alegando
encerramento das atividades.
É o relatório.
De proêmio, consigne-se que os embargos de declaração
opostos por Tri Mel Enxovais Ltda foram recebidos como agravo interno
cível (RITJSP, art. 253), com base no princípio da fungibilidade, tendo em
vista a pretensão da parte em ver reformada a decisão ora impugnada, na
esteira do que vem sendo decidido pelo STF - (MI 823-ED-segundos, Rel.
Min. CELSO DE MELLO; Rcl 11.022-ED, Rel.a Mina CÁRMEN LÚCIA;
ARE 680.718-ED, Rel. Min. LUIZ FUX).
Ainda
a
esse
respeito:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE
VIDA EM GRUPO. COMPETENCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. JUSTIÇA DO
TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E
454 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Apesar
de incabíveis em face de decisão monocrática proferida nesta Corte, é
possível a conversão de embargos declaratórios em agravo regimental,
tendo em vista o princípio da fungibilidade de recursos. 2. As razões
do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de
ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo
regimental ao qual se nega provimento” (ARE 937775 ED, Ministro
EDSON FACHIN, DJe de 5/5/16).
Confira-se,
também,
o
entendimento
do
STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. FURTO
PRIVILEGIADO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
PERÍODO NO QUAL NÃO CORRE O PRAZO PRESCRICIONAL.
REGIMENTAL IMPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1043631-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15772
4
1. É entendimento desta Corte Superior de que o
recurso de embargos de declaração, quando oposto com o intuito de
conferir efeitos infringentes à decisão embargada e quando inexistir
obscuridade, contradição ou omissão, seja recebido como agravo
regimental em nome da economia processual, da celeridade e da
fungibilidade para receber os presentes embargos de declaração como
agravo regimental.
2. Concedida a suspensão condicional do processo,
período no qual não corre o prazo prescricional, consoante o disposto no
§6o do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, o lapso temporal decorrido não deve ser
levado em consideração para o cômputo da prescrição da pretensão
punitiva do Estado.
3. Também não transcorrido lapso temporal superior a
8 anos desde a publicação da sentença condenatória, em 19/3/2010, último
marco interruptivo da prescrição, até a presente data, não operou-se a
prescrição da pretensão punitiva estatal.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental improvido” (EDcl no AgRg no AREsp 872.670/SC, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018,
DJe 03/04/2018 - grifei).
Julgam-se simultaneamente os dois recursos.
Em que pese o inconformismo, mantém-se a decisão tal
como lançada, prejudicada a retratação.
Contrariamente ao sustentado, os pedidos foram
analisados de acordo com as peculiaridades e de forma percuciente.
Dificuldade financeira não se confunde com estado de
hipossuficiência inviabilizador da assunção dos ônus decorrentes do ingresso
em juízo; nem se alegue falta de oportunidade para a juntada de outras
provas, uma vez que, podendo assim fazê-lo, instruindo a apelação, bem
como o presente recurso, o que foi feito apenas por M. Tavares Roupas
EPP, Caio Tavares EPP, K. Tavares Enxovais EPP e Marlene
Assessoria Empresarial Eireli (fls. 115/148).
Diferentemente do que entende os agravantes, não há
elementos verossímeis que autorizem a concessão da gratuidade pleiteada.
Permanecem,
portanto,
inalteradas
as
razões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1043631-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15772
5
determinantes da decisão ora vergastada, nos seus exatos termos:
“A assistência judiciária gratuita é assegurada,
indistintamente, a todos os hipossuficientes, consoante estabelecido na CF,
art. 5o, LXXIV, pois “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No tocante às pessoas jurídicas, é possível a concessão
do benefício, conforme expressa previsão no CPC, art. 98, desde que “se
comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou não fins
lucrativos (STJ, EREsp 1.015.372/SP, Corte Especial., j. 17.06.2009, rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima)” (MEDINA, José Miguel Garcia, Código de
Processo Civil Comentado, 6a edição, Revista dos Tribunais, 2020, p. 204).
Tal entendimento vem amparado pela Súmula/STJ, no
481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
Considerando-se que as apelantes são pessoas jurídicas
de direito privado com fins lucrativos, a prova de hipossuficiência
econômica deve ser robusta, outorgando ao julgador a possibilidade de
apreciar o pedido de forma minuciosa, não deixando dúvidas acerca de sua
condição de miserabilidade o que não se verifica na hipótese, a despeito dos
documentos juntados por A. M. Tavares Roupas EPP, Caio Tavares EPP,
K. Tavares Enxovais EPP e Marlene Assessoria Empresarial Eireli (fls.
333/360 - demonstrações do resultado do exercício dos anos de 2016 a 2019
e declarações de informações socioeconômicas e fiscais - DEFIS - anos
2017 a 2019), e por Tri Mel Enxovais Ltda (fls. 383/385 - declaração de
incapacidade financeira e Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório, relativo ao mês de março
de 2020).
Assim, não demonstrada a impossibilidade momentânea
para o recolhimento do preparo recursal, fica igualmente indeferida a
pretensão de diferimento ou parcelamento.
Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da
justiça, assim como o diferimento de recolhimento do valor do preparo
recursal ou parcelamento, e concedo às apelantes o prazo de 5 (cinco) dias
para o recolhimento, sob pena de não conhecimento e deserção (CPC,
arts. 101, § 2o, e 1.007, caput)”.
Realce-se que o presente recurso não se limitou a
reproduzir os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar
em ofensa ao CPC, art. 1.023, § 3o, mormente no caso em que o agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1043631-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15772
6
interno não trouxe qualquer argumento novo que já não tivesse sido aduzido
na apelação.
A propósito, confira-se: “como ocorre no presente caso,
o C. STJ pronunciou-se no sentido de que 'inexiste a alegada violação dos
preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo CPC em razão da reiteração
dos fundamentos da decisão monocrática, visto que o agravo interno
manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não tivesse sido
aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona todas
as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no julgamento
do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1574037 /
SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016). (g.n)” (TJ/SP, Agravo
Regimental no 2052409-26.2017.8.26.0000/50000, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j. 5/5/17).
Não se há de descurar, outrossim, que, levado ao Órgão
Colegiado o recurso agora tirado da Decisão Monocrática, resta suprida
eventual inobservância do disposto no CPC, art. 932.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO
CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver
violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando
o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência
dominante do Tribunal. Além disso, eventual nulidade da decisão
monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão
colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2. Recurso Especial não provido”
(STJ, REsp 1655428/RS, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, j. em
28.03.2017).
Por outro lado, observa-se que os agravantes/apelantes
não recolheram o preparo no prazo concedido; ao revés, optou pela
interposição do agravo interno, o qual não possui efeito suspensivo, nos
termos do CPC, art. 995 e do RITJSP, art. 253, caput:
“CPC, art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da
decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.
“RITJSP, art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe
agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte”.
Por conseguinte, os agravos internos não merecem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1043631-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15772
7
provimento, o que importa no decreto de deserção das apelações, tendo em
vista que, indeferidas as pretensões quanto à concessão do benefício da
justiça gratuita, conforme autoriza o CPC, art. 99, § 7o (fls. 469/470), foi
assinalado o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, a fim de se
evitar a deserção.
Assim, tendo escoado o prazo sem que efetuassem o
preparo, de rigor a aplicação da pena de deserção, porquanto explícito o
CPC, art. 1.007, caput ao exigi-lo sob pena de referida sanção, ainda mais
considerando a ausência de causa justificante para a inércia dos recorrentes.
Por seu turno, denota-se que o prazo previsto no CPC,
art. 101, § 2o, é peremptório, de sorte que, não configurada situação
excepcional, não é possível sua prorrogação pelo juízo.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara: “APELAÇÃO.
Interposição de agravo interno contra decisão monocrática da Relatora que
indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou recolhimento
do preparo Falta de comprovação cabal da alegada insuficiência financeira
Recurso que não ostenta efeito suspensivo Inércia da apelante, embora
concedido prazo para tanto Deserção Inteligência do art. 1007, do CPC
Agravo improvido e recurso de apelação não conhecido.
(...)
Confira-se a jurisprudência deste E. TJSP:
'ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça gratuita Pessoa
física Indeferimento em primeiro grau Manutenção do indeferimento em
sede recursal (art. 101, §§ 1o e 2o, CPC) Interposição de agravo regimental
Desacolhimento Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do
Código de Processo Civil Os elementos de prova conspiram contra a
concessão da benesse Capacidade financeira não infirmada na
oportunidade concedida (art. 99, § 2o, CPC) Decisão mantida Agravo sem
efeito suspensivo Não recolhimento do preparo pela Ré na oportunidade
concedida Deserção da apelação caracterizada Agravo improvido e recurso
de apelação não conhecido' (TJSP, agravo interno no
1009505-65.2016.8.26.0348/50000
e
apelação
no
1009505-65.2016.8.26.0348, 38a Câmara de Direito Privado, rel. Mário de
Oliveira, j. 09.10.2019).
'Agravo Interno Recurso contra decisão monocrática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1043631-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15772
8
que julgou deserto o recurso de apelação e prejudicado o primeiro agravo
interno (incidente no 50000) Determinação de complementação do preparo
em recurso de apelação Interposição de agravo interno, não dotado de
efeito suspensivo (art. 995 do CPC e art. 253 do RITJSP) Deserção do
recurso de apelação que implica na perda superveniente do objeto da
apelação Decisão mantida Recurso desprovido” (TJSP, Agravo Interno n.
0005210-19.2008.8.26.0506, 15a Câmara de Direito Privado, rel. Elói
Estevão Troly, 09.09.2019)' (...)” (TJ/SP, Agravo Interno Cível no
1006594-38.2019.8.26.0037/50000, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j. 17/4/20).
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no CPC,
art. 85, § 11, porquanto a verba honorária já se mostra suficiente para
remunerar o trabalho do patrono da apelada, atento à natureza da presente
ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as
peculiaridades.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Diante do exposto, nega-se provimento aos agravos
internos
no
1043631-41.2018.8.26.0100/50000
e
no
1043631-41.2018.8.26.0100/50001,
trasladando-se
cópia
aos
autos
apensados (RITJSP, art. 145). Por conseguinte, não se conhece das
apelações interpostas.
EDUARDO ABDALLA
Relator